Tribunal: TJES
Processo: 5011318-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011318-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

COATOR: Juiz de Direito da 7 Vara Criminal de Vila Velha - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011318-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: NAHIANE OSORIO LOPES - ES38004

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, que impugna decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de paciente autuado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A prisão decorreu de abordagem policial na qual o paciente dispensou duas unidades de substância análoga a "pac" e, com o auxílio de um cão farejador, localizaram-se nas proximidades 38 buchas de maconha, 24 pedras de crack, 17 unidades de "pack" e 19 pinos de cocaína.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas constitui ilegalidade apta a relaxar a prisão; (ii) analisar se a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública; (iii) determinar se as condições subjetivas favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia configura mera irregularidade procedimental, que não acarreta a automática nulidade do processo criminal. A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta.

A quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes encontradas (maconha, crack, "pack" e cocaína) revelam a periculosidade do agente e o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública.

A apreensão do entorpecente conhecido como "pack", de elevado custo, em posse do paciente e nas imediações da abordagem, amplifica o potencial lesivo da ação e indica maior envolvimento na cadeia do tráfico de drogas.

A via do Habeas Corpus não se revela adequada para análise aprofundada de prova, sendo suficientes para a manutenção da custódia a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva.

Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A realização da audiência de custódia fora do prazo legal de 24 horas constitui mera irregularidade, que não enseja o relaxamento da prisão, sobretudo quando ocorre a conversão do flagrante em prisão preventiva, que estabelece um novo título judicial para a segregação.

A decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública mostra-se legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos.

A natureza e o alto valor da substância entorpecente apreendida podem ser utilizados como fundamento para aferir o maior envolvimento do agente na atividade criminosa e o consequente perigo à ordem pública.

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 119.091/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011318-22.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: NAHIANE OSORIO LOPES - ES38004

COATOR: MM JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DIAS DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO D
E DIREITO DO NÚCLEO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
(COATOR)
, no Auto de Prisão em Flagrante tombado sob nº
5027188-02.2025.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
18.7.2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Esclareço, inicialmente, os fatos que circundam a presente impetração.

Em 19 de julho de 2025, aproximadamente às 01h28, durante patrulhamento tático motorizado com cães da VTR 5088 do Batalhão de Ações com Cães (BAC), na Avenida Leila Diniz, Bairro Novo México, Vila Velha/ES, nas proximidades de uma distribuidora, um indivíduo posteriormente identificado como Luiz Henrique Dias dos Santos avistou as viaturas policiais e dispensou um envelope contendo duas unidades de substância análoga a "pac".

Imediatamente após a visualização da dispensa e abordagem do indivíduo, o semovente Hans, cão especialista em detecção de armas e entorpecentes, foi utilizado nas proximidades da distribuidora, local onde Luiz Henrique Dias dos Santos se encontrava momentos antes da abordagem. O cão logrou êxito em indicar, em pontos distintos, a localização de 38 buchas de maconha, 24 pedras de crack, 17 unidades de "pack" e 19 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, Luiz Henrique Dias dos Santos foi cientificado de seus direitos constitucionais e conduzido algemado no compartimento traseiro da RP 5088 até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. O conduzido foi apresentado à autoridade policial de plantão sem lesões corporais aparentes.

Em seu interrogatório na Central Teleflagrante, Luiz Henrique Dias dos Santos negou a propriedade da droga apreendida e que estivesse traficando no local. Ele afirmou que estava no local para comprar droga para seu consumo e que foi encontrado em sua posse apenas um pedaço de "pac" para consumo próprio. Mencionou ter uma filha de 2 anos que mora com a genitora e possuir passagem criminal por tráfico de drogas quando menor de idade. Relatou que outras pessoas foram abordadas, mas foram liberadas, e que as drogas foram encontradas no chão com o uso do cachorro.

Os policiais militares Gelso Nascimento Martins e Leonardo Fragoas Guimarães Saraiva, condutor e testemunha respectivamente, confirmaram os relatos do Boletim Unificado. Eles reafirmaram que Luiz Henrique Dias dos Santos dispensou um envelope com duas unidades de "pac" ao avistar as viaturas e que as demais drogas foram encontradas por meio do cão farejador em um canteiro próximo a um carro, a cerca de 10 metros do local onde o paciente estava. Afirmaram que as unidades de "pac" encontradas pelo cão farejador tinham as mesmas características das dispensadas por Luiz Henrique e que o local da abordagem é ponto de tráfico de drogas. O policial Leonardo Fragoas Guimarães Saraiva acrescentou que Luiz Henrique negou a propriedade da droga.

A Autoridade Policial ratificou a prisão em flagrante de Luiz Henrique Dias dos Santos pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Considerou o contexto da ação, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (38 buchas de maconha, 24 pedras de crack, 17 unidades de "pack", 19 pinos de cocaína), o valor em espécie (R$ 80,00) e os antecedentes do conduzido, entendendo haver indícios suficientes para a configuração do tráfico ilícito de drogas. O laudo preliminar atestou que as substâncias apreendidas são drogas ilícitas.

Em Audiência de Custódia realizada em 20 de julho de 2025, por videoconferência, o Juiz de Direito Carlos Eduardo Ribeiro Lemos analisou o auto de prisão em flagrante delito. O Ministério Público manifestou-se pela regularidade do APF e requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo e, subsidiariamente, a liberdade provisória.

O Juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, em sua decisão, considerou a prisão em flagrante perfeita e sem vícios formais ou materiais. Afastou a alegação de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, classificando-a como mera irregularidade procedimental que não acarreta nulidade, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, o magistrado analisou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Em relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a Decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, revelada pela quantidade e natureza das substâncias entorpecentes encontradas, diretamente associadas ao paciente.

A conduta do paciente revela-se de maior gravidade em concreto, não apenas pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, mas especialmente pela localização da substância "pack" em seu poder e nas proximidades da abordagem. O "pack", uma forma de entorpecente de elevado custo no mercado ilegal, amplifica o potencial lesivo da ação delitiva, indicando um maior envolvimento do paciente na cadeia do tráfico de drogas. Além das duas unidades dispensadas, a apreensão de mais 17 (dezessete) unidades de "pack", com as mesmas características, reforça o cenário de atividade de tráfico, evidenciando a expressividade da mercancia ilícita e o risco concreto à ordem pública.

Em relação ao argumento de ilegalidade diante da não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a inobservância de tal prazo “não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade" (RHC n. 119.091/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).”

Por fim, registro que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como ocorre na hipótese.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)